Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700731-29.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JBM &amp; COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA - ME, SUPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI - ME APELADO: ANTONIO ANTUNES SANTOS FIGUEIREDO D E S P A C H O Intime-se JBM &amp; COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA - ME (apelante), para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação deduzida em sede de contrarrazões por ANTÔNIO ANTUNES SANTOS FIGUEIREDO (apelado): “Diz ainda que a sentença não se atentou ponto a ponto o que foi proposto em audiência, bem como de forma espúria o apelado e o atendente no hospital estavam em conluio, criando o 1o apelante, uma estória com o propósito protelatório, vista sabe que a sentença está perfeitamente harmônica com as provas coligidas nos autos” – ID 19402969, pp. 2/3. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora